Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo a emenda à petição inicial Id. 73478090. Cuida-se de pedido de reconsideração. Renova o Autor o pedido de tutela provisória de urgência, para suspensão do cumprimento de sentença e desbloqueio de bens. Sustenta, em síntese, que sua condenação por improbidade administrativa teria se baseado exclusivamente em conduta culposa e dolo genérico, sem comprovação de dolo específico, o que considera ter sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 309 da Repercussão Geral (RE 656.558/SP). Contudo, não merece acolhimento o pedido de reconsideração, pois a tese sustentada pelo Autor de que o acórdão se baseou apenas em dolo genérico não encontra amparo no julgamento vinculante que embasa a presente ação rescisória. O que se extrai do precedente vinculante é a inconstitucionalidade da responsabilização por improbidade administrativa com base exclusivamente em culpa. Com efeito, o STF limitou-se a exigir a presença do dolo, sem qualquer distinção, expressa ou implícita, quanto à espécie, seja genérico ou específico. O próprio relator, Ministro Dias Toffoli, consignou de forma clara que “Desborda do presente feito eventual discussão a respeito da necessidade de dolo genérico ou específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa nos termos da nova Lei no 14.230/21.” Desse modo, o Supremo não exigiu dolo específico como condição para a caracterização de improbidade administrativa, limitando-se a afastar a modalidade culposa. Ressalte-se que os precedentes invocados pelo Requerente para sustentar a necessidade de demonstração de dolo específico não se aplicam à hipótese dos autos, porquanto foram proferidos sob a vigência da Lei no 14.230/2021, cujas disposições não retroagem para alcançar condenações já transitadas em julgado. Nesse sentido, é oportuno lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “a norma mais benéfica introduzida pela Lei no 14.230/2021 não se aplica retroativamente aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da redação anterior da Lei no 8.429/1992 quando já houver condenação transitada em julgado.” Ademais, conforme destacado na decisão Id. 72529706, o acórdão proferido no RE 656.558/SP, invocado pelo Autor como fundamento da presente ação rescisória, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendentes de apreciação embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Dentre os pedidos inclui-se a modulação dos efeitos da decisão, o que reforça a ausência de definitividade do precedente invocado e interfere diretamente na análise da medida de urgência postulada. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão Id. 72529706 pelos próprios fundamentos. Inclua-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no polo passivo da relação processual. Citem-se os Réu para contestarem a Ação Rescisória, no prazo de 20 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora